Tribunal: TJSP
Processo: 1001763-35.2018.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1. APELO (prestadora de serviço) - MUDANÇA TECNOLÓGICA - NENHUM DEVER DE REATIVAÇÃO DE CANAIS ANTERIORMENTE FORNECIDOS DE FORMA ANALÓGICA E GRATUITA, TAMPOUCO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DIGITAL - Lei no 12.485/2011, art. 32, I, E Decreto no 8.753/2016 - RECURSO PROVIDO.
2. APELO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1. APELO (prestadora de serviço) - MUDANÇA TECNOLÓGICA - NENHUM DEVER DE REATIVAÇÃO DE CANAIS ANTERIORMENTE FORNECIDOS DE FORMA ANALÓGICA E GRATUITA, TAMPOUCO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DIGITAL - Lei no 12.485/2011, art. 32, I, E Decreto no 8.753/2016 - RECURSO PROVIDO.
2. APELO (AUTORA) - PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DE MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA PREJUDICADOS - RECURSO PREJUDICADO.
3. AMBOS OS RECURSOS SÃo conhecidos, PROVIDO DA EMPRESA RÉ, PREJUDICADO DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065419
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001763-35.2018.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante/apelada
WALDINEIA ALCÂNTARA SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu, prejudicado o do autor. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-35.2018.8.26.0213 -Voto no 44366
2
VOTO No 44366 (Processo Digital)
Apelação no 1001763-35.2018.8.26.0213
Comarca: Guará (1a Vara)
Apelante/Apelado: WALDINEIA ALCÂNTARA SIQUEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado/Apelante: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
Juiz sentenciante: Adriano Pugliesi Leite
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO
POR DANO MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RECURSOS.
1.
APELO
(PRESTADORA
DE
SERVIÇO)
-
MUDANÇA
TECNOLÓGICA - NENHUM DEVER DE REATIVAÇÃO DE CANAIS
ANTERIORMENTE FORNECIDOS DE FORMA ANALÓGICA E
GRATUITA, TAMPOUCO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR
DIGITAL - LEI No 12.485/2011, ART. 32, I, E DECRETO No 8.753/2016
- RECURSO PROVIDO.
2. APELO (AUTORA) - PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL E DE MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA
PREJUDICADOS - RECURSO PREJUDICADO.
3. AMBOS OS RECURSOS SÃO CONHECIDOS, PROVIDO DA
EMPRESA RÉ, PREJUDICADO DA AUTORA.
Recorrem as partes em litígio contra a r. sentença
prolatada de fls. 161/167, integrada pelos declaratórios rechaçados de
fls. 187/188, julgando parcialmente procedente a demanda, para
condenar a requerida a proceder, no prazo de 15 dias, o
restabelecimento e manutenção do sinal dos mesmos canais ofertados,
sem ônus à autora, facultada a instalação de conversor digital, arcando
cada parte com metade das custas, despesas processuais e da verba
honorária fixada em R$ 800,00, de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-35.2018.8.26.0213 -Voto no 44366
3
Nas razões recursais, a autora alega cobrança além
do pactuado, bloqueios de sinais, propaganda enganosa, perda do
tempo útil, prática comercial abusiva, pede indenização por dano moral
e majoração da verba honorária, pugna acolhimento (fls. 178/186).
Recorre a prestadora de serviço, asseverando
nenhuma culpa, mudança tecnológica imposta pelo governo federal,
impossibilidade de cumprimento da obrigação, possibilidade de
restabelecimento dos canais abertos mediante depósito do valor do kit
conversor digital, aguarda provimento (fls. 203/209).
Recursos tempestivos, preparado da requerida (fls.
210/214), isento da autora.
Contrarrazões da empresa-ré (fls. 220/230).
Contrarrazões da autora (fls. 231/236).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
Ambos os recursos são conhecidos, provido da
prestadora de serviço e prejudicado o da autora.
E por estarem imbricadas das razões, passo à
análise conjunta das irresignações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-35.2018.8.26.0213 -Voto no 44366
4
Não há que se falar reativação dos canais abertos,
outrora disponibilizados sem custo, pacote “Sky Livre”, diante da
mudança tecnológica, de analógica para digital.
Incogitável pretender a autora a continuidade da
prestação do serviço nos mesmos moldes da contratação inicial,
ocorrida de há muito, em 2012, sem qualquer cobrança de
mensalidade, impondo, ainda, à requerida o dever de instalação de
conversor (sic - fls. 20/21).
Fato é que a empresa ré só estava obrigada a
distribuir de forma gratuita sinais abertos, transmitidos analogicamente,
consoante art. 32, I, da lei no 12.485/2011.
Ressalte-se que o Decreto no 8.753/2016 alterou
aquele de no 5.820/2006, dispondo que o encerramento da transmissão
analógica deveria ocorrer até o dia 31 de dezembro de 2018.
Nessa esteira, a empresa ré não está obrigada a
continuar fornecendo programação, que deixou de ser analógica
gratuitamente, tampouco realizar a adaptação das instalações para
recepção do sinal digital.
A propósito:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TV por assinatura. Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais. Interrupção da transmissão dos canais abertos em
razão da extinção dos canais analógicos. Nova transmissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-35.2018.8.26.0213 -Voto no 44366
5
que depende de autorização de cada um daqueles canais.
Ocorrência de força maior, não havendo que se falar em
inadimplemento da operadora. Ação improcedente. Recurso
da ré provido.
(Apelação Cível 1003108-81.2019.8.26.0704, Rel. Des.
Gilberto dos Santos, julgado em 12/12/2019)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO PELO AUTOR
DE
RECEPTADOR
DE
SINAL
DE
TV
ABERTA,
DENOMINADO DE "SKY LIVRE" SINAL CORTADO PELA
RÉ PRETENSÃO DO AUTOR, COM O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO, DE VER RESTABELECIDO O SINAL DE SEU
RECEPTOR DESCABIMENTO RÉ QUE NÃO PRATICOU
ATO ILÍCITO QUANDO DEIXOU DE FORNECER AO
AUTOR, DE FORMA GRATUITA, O SINAL ALTERAÇÃO
DO SISTEMA ANALÓGICO PARA DIGITAL DISPOSIÇÃO
DA LEI No 12.485/2011, EM SEU ART. 32, § 12 RÉ QUE
PASSOU A NÃO MAIS TER ACESSO AO SERVIÇO DE
FORMA
GRATUITA,
DEPENDENDO
A
NOVA
TRANSMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE CADA UM DOS
CANAIS
PEDIDO QUE DEVERIA MESMO TER SIDO
JULGADO IMPROCEDENTE
SENTENÇA MANTIDA.
Recurso improvido.
(Apelação Cível 1001507-10.2018.8.26.0596, Rel. Des.
Jayme Queiroz Lopes, julgado em 11/11/2019)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Pacote Sky
Livre. Sinal digital. Pretensão do autor de reativação dos
canais abertos sem pagamento de recarga. Sentença de
parcial
procedência.
Pretensão
da
ré
de
reforma.
CABIMENTO: Mudança do sistema analógico para o digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-35.2018.8.26.0213 -Voto no 44366
6
Disponibilização do sinal mediante autorização expressa de
cada emissora de canal aberto
art. 32, §12 da Lei no
12.485/11. Ausência de ilícito ou de falha na prestação do
serviço. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível 1046104-27.2018.8.26.0576, Rel. Des. Israel
Góes dos Anjos, julgado em 21/10/2019)
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos e
raciocínios expendidos pela parte, bastando que motive sua decisão
em atenção ao princípio do devido processo legal. Neste sentido:
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos
legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no
AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp
n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ,
Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe
19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte
Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min.
Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23.09.2019)
Dessarte, de rigor o decreto de improcedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-35.2018.8.26.0213 -Voto no 44366
7
demanda, respondendo a autora pela integralidade dos ônus
sucumbenciais, inclusive a verba honorária arbitrada em favor do
causídico da empresa de R$ 800,00, fixada em patamar suficiente para
remunerar, inclusive, o trabalho recursal.
Por fim, advirto às partes quanto à possibilidade
de aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de
interposição de recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, hei por bem:
1) DAR PROVIMENTO ao recurso da prestadora de
serviço, julgando improcedente a demanda, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de R$
800,00, observada a gratuidade.
2) DAR POR PREJUDICADO o recurso da autora.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator